Tribunal: TJBA
Processo: 8027086-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027086-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SILVESTRE GENELHU PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA - SICOOB SUDOESTE Advogado(s):LUCIANO GENNER NOVATO PINTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A ocorrência da prescrição intercorrente se dá diante da inércia da parte em promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, o que in casu, não ocorreu. - Em nenhum momento, permaneceu inerte o exequente em período superior ao prazo da prescrição executiva, sendo certo que não se verifica nos autos desídia do credor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027086-52.2024.8.05.0000 em que é Agravante José Silvestre Genelhu Pereira, representado pela Curadoria Especial da Defensoria e Agravado Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste da Bahia LTDA – SICOOB SUDOESTE, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator